Tribunal: TJES
Processo: 5018891-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018891-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALBERSON RAMALHETE COUTINHO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. PENHORA DE RENDA. MÍNIMO EXISTENCIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento de penhora sobre a renda do executado.

2. O embargante sustenta a existência de omissão quanto ao pedido subsidiário de manutenção da penhora em percentual reduzido, argumentando que tal patamar não feriria a dignidade humana do devedor.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de Decidir

4. Não se constata omissão, uma vez que o acórdão fundamentou a impossibilidade da constrição nas condições de subsistência do executado, pessoa idosa e portadora de doenças graves, cujas despesas básicas superam a renda líquida.

5. A insuficiência de renda para cobrir necessidades vitais afasta a viabilidade de qualquer nova constrição, independentemente do percentual, por configurar afronta ao princípio da dignidade humana e ao mínimo existencial.

6. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando adota fundamentação suficiente para decidir a controvérsia, não se admitindo a utilização de embargos de declaração para a rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

8. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.302.189/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face do v. acórdão de id.
13586283
, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto por ele.

Em suas razões recursais (id.
13671597
), o embargante sustenta a existência de omissão no julgado, quanto ao pedido subsidiário formulado no agravo de instrumento, qual seja, a manutenção da penhora em percentual reduzido. Argumenta que, se o entendimento do Colegiado é de que a retenção superior a 50% da renda do executado fere a dignidade humana, deveria ter sido apreciada a possibilidade de fixação da penhora no patamar de 5%, o que não extrapolaria o referido limite de razoabilidade.

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5018891-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALBERSON RAMALHETE COUTINHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face do v. acórdão de id. 13586283, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto por ele.

Em suas razões recursais (id. 13671597), o embargante sustenta a existência de omissão no julgado, quanto ao pedido subsidiário formulado no agravo de instrumento, qual seja, a manutenção da penhora em percentual reduzido. Argumenta que, se o entendimento do Colegiado é de que a retenção superior a 50% da renda do executado fere a dignidade humana, deveria ter sido apreciada a possibilidade de fixação da penhora no patamar de 5%, o que não extrapolaria o referido limite de razoabilidade.

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

No mérito, de acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, não há a alegada omissão. Isto porque o v. acórdão fundamentou a impossibilidade da manutenção da constrição não apenas no critério aritmético do percentual de desconto, mas, primordialmente, na análise das condições fáticas de subsistência do executado. O acórdão consignou expressamente que o agravado é pessoa idosa, portadora de doenças crônicas graves (diabetes e cardiopatia) e que demonstrou documentalmente que suas despesas básicas mensais com saúde e alimentação já
“superam sua renda líquida remanescente”.

Nesse cenário, ao declarar que a renda atual do devedor é insuficiente para cobrir suas necessidades vitais básicas, o acórdão adotou premissa que afasta logicamente a viabilidade de qualquer nova constrição, por configurar afronta ao princípio da dignidade humana e ao mínimo existencial.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que adote fundamentação suficiente para decidir a controvérsia, como ocorreu na espécie.

Nesse ponto, lembro que “
Se os fundamentos empregados bastam para justificar a conclusão adotada, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte, não se podendo confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional”
(AgInt no AREsp n. 2.302.189/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023).

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)